Tribunal: STF
Processo: RHC 246775
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tiogo Pereira Fernandes interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. TESE DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA, AINDA QUE SUCINTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Este Superior Tribunal admite o emprego da chamada fundamentação per relationem, desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção, ainda que sucintos, conforme ocorrido na espécie. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 903.661 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz) 



    Pretende, em síntese, a anulação do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em razão de vício na fundamentação per relationem.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o alegado vício de fundamentação no acórdão de apelação, ressaltou a admissibilidade da técnica de fundamentação per relationem. Confira-se fragmento do ato impugnado neste recurso:



    No tocante ao pleito de reconhecimento de vício de fundamentação no julgado, extrai-se do acórdão impugnado os seguintes fundamentos (fls. 20-22, grifei):



    1.2.1 - Do delito de tráfico de drogas. Autoria e materialidade delitivas. 



    Aduz o réu que não teve relação com as transações comerciais do contêiner de bananas nem com a suposta organização criminosa, e não tinha conhecimento de negociações envolvendo a droga apreendida, sendo incluído no caso apenas por ser irmão de Antônio Varela; e que a prova testemunhal se restringe aos depoimentos dos corréus, devendo ser absolvido, conforme o art. 386, V e VII, do CPP. 



    Contudo, restou fartamente demonstrado nos autos que TIOGO FERNANDES atuou em diversas etapas da cadeia delitiva, como bem alinhavado na Sentença recorrida, cujos argumentos adoto como próprios, na forma da jurisprudência pacífica da Suprema Corte quanto à fundamentação per relationem (HC 160.088 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019):



    [...]



    Conforme exposto na decisão recorrida, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "para que não haja ilegalidade na adoção da técnica da fundamentação per relationem, a autoridade judiciária, quando usa trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, deve acrescentar motivação que justifique a sua conclusão, com menção a argumentos próprios [...]" (RHC n. 117.462/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 26/5/2021), o que é o caso desses autos.



    [...]



    Na hipótese, conforme asseri no julgamento monocrático, diversamente do que afirma a defesa, o acórdão não se limitou a reproduzir a motivação da sentença. Ao contrário, teceu considerações próprias sobre o acerto ou o erro da decisão de primeiro grau, esclarecendo o porquê de estar mantendo ou reformando a conclusão alcançada pelo Juízo singular e ainda apontou as provas existentes nos autos como reforço à condenação do réu. (grifei)



    Observo que esta Suprema Corte admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem que isso configure ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (HC 112.207, ministro Gilmar Mendes). 



    Cito, em casos fronteiriços, fragmentos dos seguintes julgados:



    II – O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes.



    (ARE 1.260.103 AgR-ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    (ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, considerada a validade da técnica de fundamentação per relationem, não verifico a ocorrência de vício de fundamentação no acórdão de apelação. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente